Tribunal: TJMT
Processo: 1034426-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034426-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ITEC INDUSTRIA TECNOLOGICA ECOLOGICAMENTE CORRETA LTDA - CNPJ: 23.702.598/0001-66 (AGRAVANTE), J. F. D. O. - CPF: 065.323.271-31 (AGRAVADO), JHENIFFER RENATE ANTUNES FRANKEN - CPF: 038.655.791-83 (AGRAVADO), GILVANI ANTONIO MATOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 034.253.111-58 (AGRAVADO), JHENIFFER RENATE ANTUNES FRANKEN - CPF: 038.655.791-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE TITULARIDADE DOS VALORES DE TERCEIRO (PESSOA JURÍDICA). PROVA INSUFICIENTE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. DEPÓSITO REALIZADO EM CONTA PESSOAL DO ALIMENTANTE. PRESUNÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. MENOR IMPÚBERE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão nos Embargos de Terceiro opostos por pessoa jurídica em Execução de alimentos ajuizada em favor de menor impúbere, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão e restituição de valores bloqueados em conta bancária de titularidade do executado, genitor da alimentanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência em Embargos de Terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Terceiro exigem prova sumária e robusta da posse ou propriedade do bem constrito, bem como da incompatibilidade do ato constritivo com direito de terceiro estranho à lide principal.

4. Valores creditados em conta bancária de titularidade pessoal do executado presumem-se integrantes de sua esfera patrimonial, cabendo ao embargante prova inequívoca em sentido contrário.

5. A alegação de equívoco operacional no crédito do numerário, aliada à possibilidade de confusão patrimonial e ao vínculo familiar entre o executado e a empresa agravante, demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.

6. A natureza alimentar do crédito exequendo impõe especial cautela na análise de pedidos que possam comprometer a efetividade da tutela jurisdicional destinada à subsistência de menor.

7. Ausente demonstração de perigo de dano concreto à atividade empresarial da agravante, enquanto o risco à satisfação do crédito alimentar é presumido, devendo prevalecer a decisão de indeferimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência em Embargos de Terceiro exige prova inequívoca da titularidade exclusiva do bem constrito, especialmente quando se trata de execução de crédito alimentar”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 674.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 0054043-16.2014.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITEC INDÚSTRIA TECNOLOGICA ECOLOGICAMENTE CORRETA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos Embargos de Terceiro n. 1011568-28.2025.8.11.0037 ajuizados em face de J.F.D.O., representada por JHENIFFER RENATE ANTUNES FRANKEN e de GILVANI ANTONIO MATOS DE OLIVEIRA JUNIOR, apenso à Execução de alimentos n. 1000459-85.2023.8.11.0037.

A decisão indeferiu a tutela de urgência requerida para suspensão e restituição dos valores bloqueados em conta do embargado Gilvani (id. 319368867).

A agravante sustenta que o montante de R$ 38.776,63, embora depositado na conta bancária pessoal do executado na Execução de alimentos Gilvani Antonio Matos de Oliveira Junior, seria de sua exclusiva propriedade, decorrente de contrato de locação de equipamentos celebrado com terceiro, Sr. Fábio Sabo, tendo ocorrido o crédito em conta diversa por alegado equívoco operacional. Invoca o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, afirmando inexistir qualquer fundamento jurídico que autorize a constrição de bens empresariais para satisfação de obrigação alimentar de natureza personalíssima, pois o devedor principal não possui qualquer empresa, vivendo de prestação de serviços na empresa do seu genitor Gilvani Antonio Matos de Oliveira, proprietário da Itec. Requer o provimento do recurso para a anulação definitiva da penhora e do bloqueio sobre os valores pertencentes à Agravante, confirmando a titularidade e a consequente liberação dos valores (id. 319368863).

O pedido liminar foi deferido em parte para atribuir efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a manutenção do bloqueio judicial dos valores, vedada sua liberação ou transferência até ulterior deliberação deste Tribunal (id. 326861355).

A agravada defende a manutenção da constrição, ao argumento de que não há prova inequívoca da titularidade exclusiva da agravante, ressaltando o histórico reiterado de inadimplemento da obrigação alimentar pelo genitor e a prevalência do princípio do melhor interesse da criança. Afirma que o valor permaneceu na conta pessoal do alimentante por mais de 10 dias o que enfraquece o argumento da agravante. Requer o desprovimento do recurso (id. 334830354).

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, pois a constrição judicial visa à satisfação de crédito alimentar, destinado à subsistência de menor, devendo prevalecer, na ponderação de interesses, o princípio do melhor interesse da criança, o qual se sobrepõe a eventuais prejuízos patrimoniais alegados por terceiro, especialmente quando não comprovada, de forma inequívoca, a titularidade exclusiva dos valores bloqueados (id. 342793387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência indeferida na origem, notadamente a
probabilidade do direito invocado
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que os Embargos de terceiro foram opostos por ITEC Indústria Tecnológica e Ecologicamente Correta Ltda. no âmbito de Execução de alimentos movida em favor de menor impúbere contra seu genitor, Gilvani Antonio Matos de Oliveira Junior.

No curso da execução, foi deferida a penhora eletrônica sobre conta bancária de titularidade do executado, com o bloqueio do valor de R$ 38.776,63, cuja propriedade é questionada pela agravante.

Os Embargos de terceiro constituem o instrumento processual posto à disposição daquele que, não sendo parte na ação principal, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais detenha direito incompatível com o ato constritivo (art. 674 do CPC).

Exigem, por sua natureza, prova sumária da posse ou propriedade e a demonstração de que a constrição judicial representa ameaça concreta a direito de terceiro alheio à lide principal.

Para o acolhimento da tutela liminar nessa via, exige-se prova suficientemente robusta e inequívoca da alegada titularidade, especialmente quando a medida pleiteada implica a retirada de garantia de crédito de natureza alimentar.

No caso, verifica-se que os valores objeto da constrição
ingressaram na conta bancária de titularidade pessoal do executado
, genitor da menor exequente,
no dia 01/09/2025, tendo o bloqueio judicial se efetivado no dia 10/09/2025
.

Essa circunstância, por si só, atrai a presunção de que tais valores integraram sua esfera patrimonial, presunção esta que
não foi elidida de forma cabal
pela documentação apresentada pela agravante.

Embora a empresa tenha juntado contrato de locação de equipamentos, notas fiscais e comprovante de transferência, tais elementos, em juízo de cognição sumária,
não se mostram suficientes para afastar, de modo seguro e imediato
, a possibilidade de confusão patrimonial ou, ao menos, a integração voluntária dos valores ao patrimônio do executado, sobretudo diante da relação de proximidade familiar existente entre este e o sócio administrador da pessoa jurídica, seu genitor.

A simples alegação de “equívoco operacional” no direcionamento do pagamento, desacompanhada de prova incontestável acerca da imediata correção do erro ou da inexistência de disponibilidade econômica do executado sobre os valores, revela-se frágil para sustentar a probabilidade do direito invocado, exigindo, ao revés,
dilação probatória incompatível com a tutela de urgência
.

Corrobora
o próprio teor do
Contrato de Locação de Equipamento
firmado entre a agravante e o Sr. Fábio Sabo, o qual estabelece que o pagamento do aluguel seria realizado mediante
medições quinzenais
, por meio de
transferência bancária para a conta especificada pelo locador
(id. 319368870).

Tal previsão contratual evidencia que a forma de pagamento não se dava de maneira automática ou aleatória, mas sim condicionada a procedimentos periódicos e previamente definidos, o que
fragiliza a alegação de simples equívoco operacional
no direcionamento de valor expressivo para conta bancária de titularidade pessoal do executado.

Em juízo de cognição sumária, essa circunstância reforça a necessidade de
maior dilação probatória
para o esclarecimento da real titularidade do numerário, providência incompatível com a concessão da tutela de urgência pretendida.

Diante da
natureza alimentar do crédito exequendo
, deve o julgador adotar postura de especial cautela, evitando decisões que possam comprometer a efetividade da tutela jurisdicional destinada à subsistência de menor absolutamente incapaz.

De outro lado, quanto ao perigo de dano, a agravante não demonstrou, de forma concreta, que a manutenção do bloqueio compromete, de modo imediato e irreversível, a continuidade de suas atividades empresariais. As alegações relativas à eventual prejuízo ao capital de giro permanecem no plano abstrato, desprovidas de lastro probatório específico.

Em sentido oposto, o risco de dano à parte agravada é
presumido
, ante a natureza urgente e essencial do crédito alimentar, cuja satisfação se destina à manutenção da dignidade e do mínimo existencial da criança beneficiária.

Nessa ponderação, impõe-se a prevalência do
princípio do melhor interesse da criança
, que informa todo o sistema de proteção e deve orientar a interpretação das normas processuais em casos como o presente.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que
não restaram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência
, sendo acertada a decisão que indeferiu o pedido liminar nos Embargos de terceiro, sem prejuízo de reexame da matéria após a regular instrução do feito.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente:

AGRAVO - EMBARGOS DE TERCEIROS - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA VINDICADA PARA INVALIDAR PENHORA ON LINE REALIZADA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E NA CONTA CORRNETE DE UM DOS EXECUTADOS - INDEFERIMENTO MANTIDO - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

A míngua de elementos mais seguros, aptos a demonstrar os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a antecipação de tutela vindicada em sede de Embargos de Terceiros, com o objetivo de invalidar penhora on line realizada na conta corrente do executado.

(N.U 0054043-16.2014.8.11.0000, Real. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2014, Publicado no DJE 28/07/2014)

Portanto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026